Tribunal: TJDFT
Processo: 0739734-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739734-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIO MAURO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 206130022 proferida nos autos do cumprimento individual de sentença (processo no 0708669-38.2024.8.07.0018), promovido por CELIO MAURO DA SILVA, que ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença verificou a existência de controvérsia a respeito dos índices de correção monetária a serem utilizados e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito exequendo, observando-se os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019. Em suas razões recursais de ID 60475907 sustenta que está incorreta a aplicação dos índices de correção monetária referente a obrigação de pagar o valor do benefício de alimentação a partir de janeiro de 1996 até 28/04/1997. Pondera que o credor agravado adotou metodologia diversa da aplicada já que realizou a correção monetária aplicando o indexador IPCA-E, conjugando com os coeficientes da SELIC, e sobre o resultado calculou o valor monetário dos juros, ocasionando evidente anatocismo, pois já SELIC em sua composição já possui juros embutidos. Assevera que deve ocorrer a aplicação da Taxa Referencial – TR até 11/2021, já que o acórdão proferido nos embargos de declaração na ação no 2011.01.1.000491-5 (Acórdão no 998356) alterou o fator de correção monetária de IPCA-E para TR, nos termos da Lei 11.960/2009. Após a referida data, defende que deve ser aplicada a SELIC sobre o valor nominal, nos moldes da Emenda Constitucional no 113/2021. Pondera que, independentemente da natureza da obrigação de pagar imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária, remuneração do capital e a compensação da mora são abrangidos pela incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da Taxa Selic. Colaciona julgados a respeito do tema. Sustenta que é vedada a incidência da Taxa Selic cumulada com juros de mora e correção monetária. Alega que de acordo com a memória de cálculos apresentada o valor efetivamente devido corresponde a R$ 8.933,57, devendo ser reconhecido a existência de excesso na execução no importe de R$ 7.796,76. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo em razão do perigo de lesão caracterizado pela eventual expedição e pagamento de requisitório (RPV) antes da correta definição sobre o tema. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo com a determinação de suspensão do processo de origem, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise que cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. O agravante defende que a aplicação da Taxa SELIC na forma que foi determinada pela decisão agravada implica em anatocismo, com consequente violação a preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais. Também defende que deve ocorrer a incidência da TR até novembro de 2021, em razão do que restou definido em julgamento proferido na ação no 2011.01.1.000491-5. Portanto, verifica-se que há notório prejuízo à economia processual no prosseguimento do feito com a remessa dos autos à Contadoria, e consequentemente a expedição de precatório do valor apurado, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso, uma vez que a controvérsia devolvida ao Tribunal se refere aos parâmetros a serem utilizados pela Contadoria Judicial para apuração do valor da dívida executada, sem os quais os cálculos não poderão ser realizados adequadamente. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da forma de incidência da Taxa SELIC no cálculo do débito exequendo, bem como no que se refere a respeito da TR - Taxa Referencial. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora